Tribunal: TJES
Processo: 5000658-63.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000658-63.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIA SANTA URSULA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ANA CAROLINE DE ALMEIDA MELGACO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000658-63.2021.8.08.0014

RECTE: DROGARIA SANTA URSULA LTDA - ME

RECDOS.: ANA CAROLINE DE ALMEIDA MELGACO, ELO SERVICOS S.A.
RELATORA: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. FARMÁCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por ANA CAROLINE DE ALMEIDA MELGACO em face de DROGARIA SANTA URSULA LTDA - ME e ELO SERVICOS S.A.. Alega a Requerente que no dia 10 de Fevereiro de 2021, teria se deslocado até o estabelecimento da Primeira Requerida para comprar alguns medicamentos. Separado os medicamentos, se dirigiu até o caixa para o pagamento através de cartão de débito Caixa, no valor de R$ 43,98 administrado pela Segunda Requerida. Alega que no primeiro momento a máquina teria apresentado a informação de “erro na operação”, tendo a Requerente pedido para que o mesmo fosse passado novamente, tendo posteriormente apresentado por duas vezes a informação “não autorizado”, não concluindo a compra. Teria sido sugerido pela atendente da Requerida que a Requerente se deslocasse até uma agência lotérica para tentar sacar o valor e adquirir os medicamentos, tendo assim se prontificado a Requerente, afirmando que sabendo que possuía valor em conta em decorrência do recebimento de pensão, tentou sacar o valor de R$ 100,00, porém, teria tido a resposta de que o saldo era insuficiente, onde, ao consultar o aplicativo de seu cartão verificou que o saldo era de R$ 82,65, tendo sido descontado por duas vezes o valor da compra. Afirma a Requerente que teria procurado a Requerida para buscar o estorno, contudo a atendente teria lhe dito que em razão de não ter havido nenhum crédito em favor da Farmácia não teria como realizar o procedimento de estorno. Somente no dia seguinte, afirma a Requerente, que após insistentes ligações para a Requerida, esta teria reconhecido o equívoco, porém, efetuando o estorno de somente uma compra efetivada, e que o segundo valor teria que ser buscado junto a provedora da máquina de cartão, o que justificou a presente demanda. Com isso, pretende a Requerente a restituição do débito em dobro, além de indenização moral.

Uma vez apresentado Recurso Inominado, a autora apresentou contrarrazões pugnando a manutenção da sentença.

TESE DO RÉU

Em sede de defesa, as empresas requeridas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, inexistência de danos materiais e morais.

Já em sede recursal, a empresa ora recorrente reitera os argumentos no sentido de que inexiste dano moral e material a ser indenizado. Além da ausência de responsabilidade solidária de indenizar os danos morais.

SENTENÇA

O juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

CONDENAR
a
segunda requerida
,
Elo Serviços S.A
, a restituir à parte requerente o valor de R$ 87,96 (oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausente as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, verifico a responsabilidade solidária da recorrente em relação a recorrida ELO SERVICOS S.A. pelos danos causados à consumidora, ora recorrida, nos artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que vende medicamento, intermediando vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos morais.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A sentença acertadamente demonstrou a responsabilidade solidária a qual coaduno com o entendimento:

Inicialmente, no que diz respeito a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada por ambas as requeridas, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a melhor exegese dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isso é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Vibrando nesse mesmo pensar, cite-se as seguintes ementas do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA:
PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA.
1.-
Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes
. [...] (PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. VERIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 538.008/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
. [...]” (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelas requeridas.

No tocante aos danos materiais sofridos e pleiteados, a recorrente
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado no tocante aos danos materiais é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade nesse ponto que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

No tocante a indenização por danos morais, as requeridas devem responder solidariamente e objetivamente pelos danos morais suportados pela autora, uma vez reconhecida a relação de consumo, se impondo a responsabilidade solidária a todas as empresas que integram a cadeia de consumo, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Dessa forma, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Verifico que a Recorrente não trouxe aos autos prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte Autora, ora recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, razão pela qual deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.